Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. REGISTRO DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE ANTERIOR. EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO.

1. Procedimento de dúvida registrária (art. 198 da Lei 6.015/73) tem natureza administrativa e se destina ao “controle judicial não contencioso da regularidade formal dos serviços dos Registros Públicos”.

2. No que tange a registro cartorário de alienações judiciais – cerne da controvérsia firmada nos autos – dispõe o Provimento 39/2014 do CNJ: “Art. 16. As indisponibilidades averbadas nos termos deste Provimento e as decorrentes do § 1o, do art. 53, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não impedem a inscrição de constrições judiciais, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade, ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada ciência da execução.”. 2.1. “O Provimento no 39/2014 do CNJ, que instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis, estabelece, expressamente, quando à possibilidade de registro de alienação judicial, mas desde que determinada pelo Juízo responsável pela indisponibilidade do bem” (TJDFT. Acórdão n. 1379699, APC n. 07180095420208070015, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível. Data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe em 27/10/2021). 2.2. Na hipótese dos autos, não consta da Carta de Arrematação levada a registro pela apelante-suscitada menção à prevalência em detrimento de restrições oriundas dos juízos que determinaram indisponibilidade do bem imóvel de matrícula 100.823 (3o Registro de Imóveis do DF). Tampouco a alienação judicial ora versada foi realizada pelo mesmo juízo responsável pelas ordens de constrição do referido bem.

3. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.